Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. QUEBRA DE EXPECTATIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE LOCAL DE HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da parte autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade Civil. Contrato de compra e venda de hospedagem. Solicitação de devolução dos valores adimplidos, inclusive na forma em dobro. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. A parte autora contratou hospedagem, por meio do sítio eletrônico da recorrida, ao valor de R$ 6.439,60, para usufruir alguns dias de lazer com a família no Panamá. O contrato tinha como objeto hospedagem no hotel Town Center Paradise in Playa Blanca, em Rio Hato do Panamá, e estava programado para o período de 16 a 24 de outubro de 2022. Em razão da acomodação escolhida recorrida não atender a expectativa sua e de sua família, o recorrente e sua família optaram em percorrer 219km no veículo locado até a hospedagem do Cabanas Marimar na Playa de La Guayra no Caribe Panamenho e, invocando o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, requereu a devolução do valor desembolsado para a hospedagem escolhida.
3 - Danos materiais. Direito de arrependimento. A alegação do recorrente se baseia em quebra de expectativa do produto ofertado, porém o mesmo afirma que no sítio eletrônico não havia fotografias da hospedagem, mas apenas informações genéricas. Com razão o Juízo de origem ao afirmar na sentença que “consta na política de cancelamento da propriedade que a tarifa selecionada não permite a alterações ou cancelamento (id. 149062553 - Pág. 6), de modo que não mostra razoável o pedido do consumidor, que anuiu livremente com as regras expostas no momento da contratação, em observância ao dever de informação.” Tal fundamento deve ser reiterado nesta quadra processual, pois alinhado com o tipo de contratação objeto da demanda. Ainda, deve-se considerar que a hospedagem no hotel Town Center Paradise in Playa Blanca, em Rio Hato do Panamá, estava à disposição da parte requerente, e a escolha por outro hotel foi livre escolha dela. Não há, ainda, demonstração de eventual risco à saúde ou à segurança do consumidor no case da hospedagem originalmente contratada, o que também afasta a hipótese de rescisão.
4 – Danos morais. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório não é possível constatar que a parte recorrente tenha sofrido algo tão intenso a ponto de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, eis que a documentação juntada não respalda a sua pretensão. Além disso, a alegação de quebra de expectativa e a opção de escolher uma acomodação em plataforma on line sem que houvesse fotografias ou informações detalhadas sobre a hospedagem, são de inteira responsabilidade do contratante. Considere-se, ainda, que a quebra de expectativa é de natureza subjetiva, de análise particular, o que afasta os parâmetros de constatação do dano moral, o qual deve surgir de situações concretas e objetivas, e não da frustração interna ante a expectativa do imaginário.
5 – RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6 - A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.
(C)